Tribunal: TJSP
Processo: 1022096-70.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E PROTESTO VÁLIDOS. ENCARGOS CONTRATUAIS EXPRESSAMENTE PREVISTOS. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E PROTESTO VÁLIDOS. ENCARGOS CONTRATUAIS EXPRESSAMENTE PREVISTOS. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão, fundado em inadimplemento contratual decorrente de cédula de crédito bancário com pacto adjeto de alienação fiduciária de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar se houve constituição válida em mora do devedor fiduciante; (ii) analisar a legalidade dos encargos contratuais previstos, em especial a capitalização diária dos juros e o seguro prestamista; (iii) definir se é cabível a improcedência da ação ou extinção do feito em razão de suposta invalidade da notificação e abusividade dos encargos. III. RAZÕES DE DECIDIR A mora restou comprovada por meio de protesto regular e notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, conforme admite o art. 2o, § 2o, do DL no 911/69 e a jurisprudência firmada no Tema 1.132 do STJ. A inadimplência é fato incontroverso, autorizando a consolidação da propriedade e posse plena do bem ao credor. O contrato celebrado entre as partes prevê, de forma clara, as taxas de juros mensais e anuais e a capitalização diária, não havendo violação ao dever de informação. A cobrança do seguro prestamista também encontra respaldo contratual válido, inexistindo prova de vício de consentimento ou imposição unilateral. Aplica-se o princípio do pacta sunt servanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciante pode ser validamente comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato ou por protesto do título, independentemente do recebimento pessoal. A previsão expressa no contrato de juros capitalizados e seguro prestamista afasta a alegação de abusividade desses encargos, não impedindo a consolidação da propriedade e posse do bem nas mãos do credor fiduciário.
Dispositivos relevantes citados: DL no 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 1.007, 1.010 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Tema 1.132, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.08.2023;
STJ, REsp 1.418.593/MS, Tema 722, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014; TJSP, Apelação 1066498-96.2016.8.26.0100, Rel. Alfredo Attié, j. 18.05.2018;
TJSP, Apelação Cível 1020701-81.2022.8.26.0005, Rel. Mary Grün, j. 24.07.2023.